Tribunal: TJDFT
Processo: 0723195-43.2024.8.07.0007
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-22
Data de publicação: 2025-06-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. POSSE DE VEÍCULO E CELULAR PRODUTOS DE CRIME. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO PARA A MODALIDADE CULPOSA. DOLO COMPROVADO. CONCURSO MATERIAL DE CRIMES. REGIME FECHADO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta contra sentença que o condenou, como incurso por duas vezes no art. 180, caput, do Código Penal, à pena de 4 anos e 1 mês de reclusão, em regime fechado, e ao pagamento de 28 dias-multa, pela prática do crime de receptação dolosa, em virtude da posse de veículo automotor e celular subtraídos das vítimas S. de S.S. e R.C. de L.R., respectivamente. A defesa pleiteia a absolvição por ausência de dolo, ou, subsidiariamente, a desclassificação para a modalidade culposa, além do reconhecimento do concurso formal entre os delitos e a fixação do regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) definir se o réu tinha conhecimento da origem ilícita dos bens apreendidos, apto a configurar o dolo exigido para o crime de receptação; (ii) verificar a possibilidade de desclassificação para a modalidade culposa; (iii) avaliar se é cabível o reconhecimento do concurso formal em substituição ao material, com eventual alteração do regime de cumprimento da pena.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O dolo na receptação se comprova por meio da análise das circunstâncias da aquisição dos bens, da conduta do réu e da ausência de comprovação da origem lícita, sendo irrelevante a negativa genérica de ciência sobre a procedência criminosa.
4 - A ausência de documentos comprobatórios e a aquisição dos objetos em local notoriamente associado à venda de bens ilícitos (Feira do Rolo), sem qualquer cautela, indicam que o réu assumiu o risco da ilicitude.
5 - A desclassificação para a modalidade culposa é incabível, pois restou demonstrado que o réu agiu com desígnio consciente ao adquirir, transportar e ocultar objetos de procedência criminosa.
6 - O concurso material entre os delitos é correto, visto que os bens receptados eram distintos, com vítimas diferentes e contextos de subtração autônomos, afastando-se a unidade de ação exigida para o concurso formal.
7 - O regime fechado mostra-se adequado diante da reincidência, maus antecedentes e da pena total aplicada, sendo incabível a substituição por pena restritiva de direitos ou a suspensão condicional da pena.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8 - Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1 - O dolo na receptação se configura pelas circunstâncias em que se dá a aquisição e posse do bem ilícito, sendo suficiente a presunção de ciência da origem criminosa quando o agente age de forma temerária.
2 - A simples negativa de conhecimento da origem ilícita dos bens não basta para afastar a responsabilidade penal, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a regular procedência ou a conduta culposa.
3 - Havendo pluralidade de bens distintos receptados em ações autônomas, com vítimas diversas, é correta a aplicação do concurso material de crimes.
4 - O regime fechado é adequado para réu reincidente com maus antecedentes, mesmo quando a pena total não ultrapassa oito anos.
Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 59, 69, 180, caput e §3o; CPP, arts. 156, 386, III; CF/1988, art. 93, IX.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdãos no 1932520, 1953075, 1953030, 1962132, 1946610, 1947141; STJ, AgRg no AREsp 1.917.106/MG, AgRg no AREsp 2.252.735/DF, AgRg no AREsp 2.276.637/PR.